Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705984-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VERONICA CRISTINE PEREIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por banco de brasÍlia s.a. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por VERÔNICA CRISTINE PEREIRA MONTEIRO: 1. Conquanto o feito tenha sido extinto em razão do cumprimento da obrigação pelo executado, o subsequente descumprimento das determinações deste Juízo, no que diz respeito aos descontos em montante superior ao fixado em sentença, autoriza a sua retomada. 2. Não se afigura necessário, assim, mantê-lo suspenso até a satisfação do empréstimo contraído pela exequente, sendo suficiente compelir o executado a adimplir sua obrigação. 3. Neste particular, observo que o executado novamente subtraiu a integralidade da renda auferida pela exequente, a tornar inequívoco o desrespeito reiterado à obrigação que lhe fora imposta. 4. Deste modo, faz-se impositiva a incidência da multa estipulada pela decisão de ID n. 7660442, no valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo da restituição do montante descontado a maior. 5. Considerando a restituição apontada no ID n. 82499027, intime-se o executado para recolher o valor das astreintes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio. 6. Por oportuno, majoro as astreintes então fixadas para R$ 20.000,00, para cada desconto indevido subsequente à presente intimação. O Agravante sustenta que, como a sentença que acolheu a impugnação afastou a incidência das astreintes anteriormente fixadas e extinguiu o cumprimento de sentença, eventual multa por suposto novo descumprimento da obrigação de fazer prevista no título executivo judicial somente seria devida mediante a prolação de nova decisão arbitrando astreintes e com a devida intimação pessoal, nos termos da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para “obstar o levantamento do depósito judicial da multa imposta, até o julgamento final do presente agravo de instrumento” e, ao final, a reforma da decisão agravada “afastando, por definitivo, a multa imposta ao agravante, nos termos das presentes razões de recorrer”. Preparo recolhido (23595498 e 23619367). É o relatório. Decido. Afastada mediante pronunciamento judicial precluso a incidência das astreintes por suposto descumprimento do título executivo judicial nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, não pode subsistir, em princípio, o recuo decisório em relação ao novo requerimento de cumprimento de sentença por suposto descumprimento do título executivo judicial no mês de janeiro de 2021, com a devida vênia. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, é intuitivo e decorre da possibilidade de levantamento das astreintes depositadas pela Recorrida. Isto posto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator